Tribunal: TJBA
Processo: 8003099-74.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003099-74.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, EDEBALDO DOS ANJOS LIMA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, CLEDSON FRANCO DE OLIVEIRA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: KLEYTON SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FACHESF. VERBA ADL-1971. CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIAL. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA, ACOLHIDA. PERÍODO RECLAMADO SEM IMPACTO NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PRÉVIA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar benefício previdenciário complementar, incluindo a verba ADL-1971 no período de janeiro/1984 a abril/1993, e condenou a entidade de previdência privada ao pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em analisar: (i) as preliminares de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade, prescrição do fundo do direito e impugnação à gratuidade judicial; (ii) a legitimidade passiva da patrocinadora (CHESF) para figurar em demanda relativa a plano de previdência complementar; (iii) a existência ou não de efetivo prejuízo no cálculo do benefício previdenciário do autor; (iv) a possibilidade de inclusão de verba salarial (ADL-1971) na base de cálculo para benefício previdenciário quando sobre ela não houve prévia contribuição;a existência de efetivo prejuízo no cálculo do benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentadas impugnam os fundamentos específicos da sentença recorrida, sendo irrelevante a eventual repetição de argumentos.

4 - Afasta-se a preliminar de prescrição do fundo do direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

5 - Rejeita-se a impugnação à gratuidade judicial, uma vez que o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que autorizam a concessão do benefício é de quem a impugna, nos termos do art. 100 do CPC/2015.

6 - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios entre participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, relativos ao plano previdenciário, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 936. Preliminar acolhida.

7 - A ausência de contribuição sobre a verba ADL-1971 no período reclamado (janeiro/1984 a abril/1993) não teve qualquer impacto ou repercussão no valor do benefício de suplementação de aposentadoria, uma vez que o cálculo baseou-se nos 12 meses anteriores à concessão (novembro/1996 a outubro/1997), período muito posterior ao reclamado e no qual a verba já estava incorporada ao salário de participação desde novembro/1989.

8 - No regime de previdência privada, não se admite a concessão de benefício sem a formação da prévia fonte de custeio, sob pena de desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios, sendo vedado o repasse de abonos e vantagens para benefícios em manutenção sem correspondente fonte de custeio.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminares de inadmissibilidade dos recursos e de prescrição, bem como rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, rejeitadas. Prefacial de ilegitimidade da patrocinadora, acolhida. Recursos simultâneos providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 100, 485, VI, 85, §2º, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 936, REsp 1.370.191/RJ, REsp 1.425.326/RS, e AgInt no REsp 1.617.166/SE.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n.
8003099-74.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelantes COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF, e como apelados KLEYTON SOUZA LIMA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, afastar as preliminares de
inadmissibilidade recursal e de prescrição, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça, acolher a prefacial de ilegitimidade passiva da patrocinadora e
DAR PROVIMENTO
aos recursos simultâneos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça